Tribunal: STF
Processo: RE 1295824
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 17, p. 1-2): 
    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – LEI MUNICIPAL Nº 7.169/96 – ART. 159 – ALTERAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 11.080/2017 – APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 1º; 5º, II; 37, caput; e 97 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 13):
    “enquanto na atividade a servidora preencheu os requisitos legais para a fruição do direito e uma vez não tendo conseguido usufruir do gozo do referido direito e tendo a servidora se aposentado, deve ser reconhecido o direito à conversão em espécie das férias-prêmio. 
    Dito isso, tenho que a Administração não pode negar à autora a conversão pretendida, porquanto demonstrado que, por conveniência da própria Administração, deixou de gozar, em atividade, férias-prêmio, fazendo jus à indenização respectiva, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25). 
    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente